Tribunal: TJDFT
Processo: 0709651-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. ENFERMEIRO DO PRONTO-SOCORRO ADULTO DO HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONTATO HABITUAL E INDISSOCIÁVEL COM PACIENTES EM ISOLAMENTO POR DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS. GRAU MÁXIMO. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível e Remessa Necessária interpostas pelo Distrito Federal contra sentença que julgou parcialmente procedente ação proposta por servidor público ocupante do cargo de Enfermeiro, lotado no Pronto-Socorro Adulto do Hospital Regional do Paranoá, para reconhecer o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo (20%) sobre o vencimento básico, a partir de 03/08/2024, conforme laudo pericial, afastando-se a prescrição quinquenal para as parcelas posteriores a abril de 2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as atividades desempenhadas pelo autor caracterizam contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, ensejando adicional de insalubridade em grau máximo nos termos da legislação aplicável; (ii) estabelecer se o termo inicial do pagamento deve retroagir ou se deve observar a data de elaboração do laudo pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação do Distrito Federal (LC no 840/2011, arts. 79 e 83), em consonância com a NR-15, Anexo 14, do Ministério do Trabalho, prevê adicional de insalubridade em grau máximo para atividades com contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas.
4. O laudo pericial judicial, confirmado em manifestação complementar, constatou que o autor desempenha, de forma habitual e indissociável, cuidados diretos a pacientes em isolamento no exercício de suas funções, expondo-se a agentes biológicos, o que enquadra a atividade no grau máximo de insalubridade.
5. O conceito de “contato permanente” não exige exposição ininterrupta ou exclusiva em área de isolamento, bastando a habitualidade e a indissociabilidade do risco no desempenho das atribuições, conforme jurisprudência consolidada do TST e TJDFT.
6. O termo inicial do adicional deve ser a data do laudo pericial que constatou a insalubridade, em observância ao entendimento do STJ de que o direito não se presume e depende de comprovação técnica, vedada a retroatividade para período anterior à perícia.
7. A fixação da correção monetária e dos juros pela taxa SELIC (EC no 113/2021) e a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais mantêm-se adequadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Sentença mantida em sede de remessa necessária.
Tese de julgamento: “1. O adicional de insalubridade em grau máximo é devido ao servidor que, no exercício de suas funções, mantém contato habitual e indissociável com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, conforme laudo pericial.”; “2. O termo inicial para o pagamento do adicional de insalubridade é a data de elaboração do laudo pericial que comprova a exposição a agentes insalubres, vedada a retroatividade.”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XXIII; LC/DF no 840/2011, arts. 79 e 83; NR-15, Anexo 14, Portaria no 3.214/1978 do MTE; EC no 113/2021, art. 3o; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no PUIL 3693/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 17.10.2023, DJe 19.10.2023; TST, EDCiv-RR 0020287-03.2018.5.04.0103, Rel. Min. Alexandre de Souza Agra Belmonte, 7a Turma, j. 18.12.2024, publ. 31.01.2025; TST, AIRR 0000766-27.2023.5.17.0009, Rel. Min. José Roberto Freire Pimenta, 3a Turma, j. 21.05.2025, publ. 27.05.2025; TJDFT, Apelação 0709933-27.2023.8.07.0018, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20.02.2025, publ. 21.03.2025; TJDFT, Apelação 0707885-66.2021.8.07.0018, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 07.03.2023, publ. 21.03.2023; TJDFT, Apelação 0703801-85.2022.8.07.0018, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 12.11.2024, publ. 03.12.2024; TJDFT, Apelação 0700093-27.2022.8.07.0018, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 25.07.2024, publ. 09.08.2024.